Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-96.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº. 8000099-96.2021.8.05.0189, da Comarca de Paripiranga

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado: Analdino Egídio de Jesus

Advogados: Dra. Osvaldina Karine Santana Borges e Dr. Patrick Di Angelis Carregosa Pinto

Origem: Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ART. 129, § 1º, INCISO II, E § 10, DO
CP.
PENA
DE
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
EM
REGIME INICIAL
ABERTO
. APELO MINISTERIAL PRETENDENDO A PRONÚNCIA, NA FORMA DO
ART. 121, § 2º, INCISOS I (3ª FIGURA), IV E VI, C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

VÍTIMA JOSEFA BATISTA DOS SANTOS QUE EM 18.12.2020, POR VOLTA DAS 22:30H, EM UMA CASA SITUADA NO FUNDO DA TORRE DE SINAL DE TELEVISÃO, ADUSTINA/
BA
, SOFREU GRAVES LESÕES CORPORAIS – PROVOCADAS POR UM PEDAÇO DE MADEIRA MEDINDO 1,24M (UM METRO E VINTE E QUATRO CENTÍMETROS) –, CONSISTENTES EM
“1) FERIDA LINEAR SUTURADA MEDINDO 8 CM QUE SE EXTENDE (SIC) DA REGIÃO FRONTAL DIREITA EM DIREÇÃO À REGIÃO PARIETAL. 2) FERIDA CICATRIZADA MEDINDO 2,0X2,0 CM EM PERNA DIREITA. 3) CICATRIZ EM BASE DO POLEGAR DIREITO MEDINDO 2,5 CM DE EXTENSÃO.” E “TRAUMATISMO CRANIANO COM HEMORRAGIA INTRACRANIANA COM NECESSIDADE DE ABORDAGEM NEUROCIRÚRGICA;”, NÃO FALECENDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE QUE LHE PROVOCOU AS LESÕES
.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO APELADO, INCLUSIVE POR SUA CONFISSÃO
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR CIÚMES; QUE A AÇÃO CRIMINOSA
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA; E FOI COMETIDA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.

APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

PRONÚNCIA NA FORMA DO
ART. 121, § 2º, INCISOS I (3ª FIGURA), IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000099-96.2021.8.05.0189, da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado ANALDINO EGÍDIO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao apelo, para pronunciar Analdino Egídio de Jesus na forma do art. 121, § 2º, incisos I (3ª figura), IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.